Tribunal: TJES
Processo: 5000524-07.2024.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000524-07.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA FLAVIA DA SILVA
RECORRIDO: CLAUDIA MARIA ARAUJO PEIXOTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 129 CPB. ORDEM DE CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA. MANDADO CITATÓRIO OMISSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NULIDADE CONFIGURADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000524-07.2024.8.08.0022

Recorrente
: EDNA FLAVIA DA SILVA

Recorrido
: CLAUDIA MARIA ARAUJO PEIXOTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA EM EVENTO FESTIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE MANDADO CITATÓRIO OMISSO QUANTO À DEFESA ESCRITA. DESCABIMENTO. RITO SUMARÍSSIMO REGIDO PELA ORALIDADE E INFORMALIDADE (ART. 2º DA LEI 9.099/95). DEFESA QUE PODE SER ORAL.
JUS POSTULANDI
(ART. 9º). RISCO ASSUMIDO PELA PARTE QUE DISPENSA ADVOGADO E NÃO PRODUZ PROVA TESTEMUNHAL APESAR DE ADVERTIDA. MÉRITO. PROVA ROBUSTA DA AGRESSÃO (LAUDO MÉDICO E TESTEMUNHA PRESENCIAL). DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

I - Admissibilidade

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID 14704253

e comprovantes de pagamento
. A realização do preparo é ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, operando-se a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça reiterado em sede recursal.
Conheço
do recurso.

II - Preliminar: Inexistência de Cerceamento de Defesa

A Recorrente suscita a nulidade da sentença sob o argumento de que o mandado de citação foi omisso quanto à necessidade de apresentação de "defesa escrita", violando o contraditório e a ampla defesa.
A preliminar não prospera e deve ser rechaçada com veemência, pelos seguintes fundamentos:

Princípios do Sistema (Lei 9.099/95):
O processo nos Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade e celeridade (art. 2º). Exigir que o mandado contenha formalismo rígido sobre "contestação escrita" é importar indevidamente a sistemática do Processo Civil comum, ferindo a natureza do rito sumaríssimo onde a defesa pode ser validamente apresentada de forma
oral
em audiência (art. 30).

Capacidade Postulatória e Risco Assumido:
O valor da causa (R$ 28.240,00)

permite à parte litigar sem advogado (art. 9º da Lei 9.099/95). Ao optar por comparecer à audiência desacompanhada de patrono, a Recorrente exerceu faculdade legal, assumindo, contudo, o ônus de sua escolha técnica. O Poder Judiciário não pode atuar como coadjuvante da parte que, podendo constituir defensor, opta por não fazê-lo.

Regularidade do Mandado (ID 14704083):
A auditoria dos autos revela que o mandado de citação cumpriu rigorosamente sua função de alertar sobre o ônus probatório.

O documento advertiu expressamente no item 3:
"Não havendo conciliação, fica intimado para apresentar todas as provas documentais, podendo também apresentar testemunhas"
.

Preclusão Consumativa:
A Recorrente compareceu à Audiência UNA (ID 14704243) e, embora advertida pelo mandado,
não levou testemunhas

. A nulidade não reside na falta de "defesa escrita", mas na inércia probatória da parte que, presente ao ato, não produziu a contraprova oral que lhe competia. Não há, portanto, vício processual ou decisão surpresa, mas sim mero reflexo da desídia probatória da Recorrente.

Rejeito, pois, a preliminar.

III - Mérito

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia fática restou dirimida pela robustez das provas produzidas pela Autora/Recorrida, que se desincumbiu de seu ônus (art. 373, I, CPC), em contraste com a orfandade probatória da Recorrente.

Materialidade:
O Laudo de Lesões Corporais acostado aos autos é taxativo ao descrever
"equimose à esquerda, próximo ao lábio superior e escoriações em couro cabeludo"

, lesões estas perfeitamente compatíveis com a dinâmica de soco e queda narrada na inicial.

Autoria:
A testemunha presencial, Sra.
Regina Peruch, ouvida sob o crivo do contraditório, foi contundente ao afirmar que
"viu a FLÁVIA dando um soco na CLÁUDIA, e a CLÁUDIA caindo no chão e batendo a cabeça"

.

A agressão física gratuita em evento social público ("Cai ou Pira") transcende o mero aborrecimento, configurando violação direta à integridade física e à dignidade da vítima (art. 5º, X, CF/88), ensejando dano moral
in re ipsa
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
arbitrado na origem mostra-se ponderado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo adequadamente às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem importar em enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença impugnada.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)